Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705675-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: PERBONI &amp; PERBONI LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MV CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença provisório de n. 0750712-41.2024.8.07.0001 - originado da ação de conhecimento n. 0748765-83.2023.8.07.0001, ambas promovidas em desfavor de PERBONI &amp; PERBONI LTDA -, rejeitou os bens oferecidos à penhora, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos, e determinou a aplicação da multa de 10% e de honorários de 10% em decorrência do não pagamento da dívida. No momento, após a intimação para a pauta virtual da 16a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (Período de 3/6 até 10/6), PERBONI &amp; PERBONI LTDA postula a retirada de pauta do recurso, para acompanhamento presencial do julgamento. É o relatório. Nos termos da Portaria GPR n. 841/2021, artigo 4o, IV, c/c artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT, poderá ser apresentada objeção ao julgamento virtual, hipótese na qual o recurso será pautado para a próxima sessão presencial disponível. Necessário destacar que o presente Agravo de Instrumento está associado ao Agravo de Instrumento n. 0707991-43.2025.8.07.0000, ambos interpostos relativamente à mesma decisão, mas pelas partes adversárias. Disso, impõe-se que a retirada da pauta virtual ocorra para ambos os recursos, que deverão ser incluídos na próxima pauta presencial disponível, no intuito de que o julgamento ocorra de forma conjunta e simultânea. Desde logo, tendo em vista que o pedido de inclusão em pauta presencial não se confunde com o pedido de sustentação oral, e que os recursos em questão não se enquadram na hipótese do artigo 937, VIII, do CPC, não será cabível o pedido de sustentação oral. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO contido em ID. 71827909, e DETERMINO a retirada de pauta virtual do AGI n. 0705675-57.2025.8.07.0000, conjuntamente com o AGI n. 0707991-43.2025.8.07.0000, para que ambos sejam incluídos na próxima pauta presencial disponível para julgamento conjunto e simultâneo. Desde logo, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL em ambos os recursos, uma vez que apesar de o julgamento ocorrer presencialmente, não se amoldam à hipótese processualmente prevista – CPC, artigo 937, VIII. Traslade-se cópia da presente decisão ao recurso associado. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 14:09:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora